Tribunal: TJDFT
Processo: 0021084-95.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021084-95.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ADOALDO ALVES DOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Tendo em vista a concordância das partes com os cálculos formulados pela Contadoria (ID 16089173 e 15620032), expeça-se precatório: - em favor da parte Exequente, de acordo com o valor do crédito apurado, com destaque do valor dos honorários contratuais pactuados no ID 11063413, e observando-se o adiantamento preferencial concedido no ID 12902832; e - em favor da sociedade de advogados indicada no ID 16089173, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, nos termos da Súmula Vinculante 47. Cumpra-se. Brasília, 3 de junho de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator